Tribunal: TJES
Processo: 5001565-09.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001565-09.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE SILVEIRA DA COSTA JUNIOR
RECORRIDO: OTAVIO LAURO SODRE SANTORO SERVICOS DE LEILOES e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (
id 419501 e 419504
).

Preliminarmente, reconheço a ilegitimidade do primeiro recorrido (Sodré Santoro Leilões) para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que atuou como mero intermediário na alienação do veículo, não sendo parte do negócio jurídico de compra e venda e nem assumindo direitos ou deveres inerentes ao domínio da coisa.

Em exordial, sustenta o autor/recorrente que, através de leilão promovido pela primeira recorrida, adquiriu um veículo que foi disponibilizado pela segunda recorrida. Havendo efetuado o pagamento em dezembro de 2018, recebeu o veículo em sua residência em janeiro de 2019. No entanto, informa que a transferência do documento do veículo só foi realizada em 19/06/2019, após o ajuizamento deste processo judicial. Por tal razão, pleiteia a indenização por danos morais, uma vez que, por culpa dos recorridos, esteve impossibilitado de trafegar com o veículo adquirido por mais de 05 (cinco) meses.

Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença (
id 419495
) que indeferiu os pedidos autorais, havendo entendido que
“no caso dos autos, a mera divergência entre credor e devedor, quanto ao prazo de entrega do CRLV do veículo, ainda que razão assista à parte requerente, não implica inexoravelmente lesão aos atributos de sua personalidade. De tal arte, sem o diagnóstico de outras circunstâncias denotativas de violação da dignidade da consumidora, não há que se falar em dano moral pecuniariamente compensável, ainda que a conduta seja reprovável.”.

Em que pese o brilhantismo costumeiro do Douto Magistrado, entendo que a sentença ora proferida merece ser reformada. Isso porque, conforme se extrai dos autos, não há “divergência entre credor e devedor quanto ao prazo de entrega do CRLV do veículo”. Pelo contrário, em sua contestação/contrarrazões, a recorrida Unilever admite o atraso na entrega da documentação. Por tal razão, entendo que houve falha no cumprimento contratual, falha esta que impossibilitou o uso do bem adquirido por parte do recorrente por mais de 05 (cinco) meses.

Ao analisar tal situação, entendo ter havido atitude negligente por parte da recorrida Unilever, uma vez que sua atitude displicente trouxe prejuízo moral ao recorrente, trazendo incerteza e longa espera ao comprador do veículo, que já havia pago integralmente o valor do bem, mas ficou impossibilitado de utilizá-lo por mais de 05 (cinco) meses. Entendo, portanto, que tal situação trouxe mal-estar e indisposição de natureza espiritual ao recorrente.

Em relação ao
quantum
, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da demandada, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento experimentados pelo comprador, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrida UNILEVER BRASIL GELADOS LTDA ao pagamento de danos morais indenizáveis no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao recorrente. Reconheço a ilegitimidade passiva da primeira recorrida SODRÉ SANTORO LEILÕES. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.